Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708446-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O Intime-se a agravante Leila Aparecida de Jesus, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento em razão de suposta rediscussão de matéria preclusa, conforme apontado pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 47512559, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator